Tribunal: STF
Processo: ARE 1464900
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1348288 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1210), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “o despacho proferido em 9 de novembro de 2023 deixou de considerar a existência do pedido formulado pela Embargante”. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Conforme informado pela Secretaria:



    A baixa de processo ocorre, de forma imediata, para os tribunais de origem por enquadramento no tema de repercussão geral, cumprindo o entendimento desta Corte de que se trata de despacho irrecorrível; 



    O recurso em questão não está qualificado como recurso representativo da controvérsia, selecionado na forma do art. 1036 do Código de Processo Civil, pelo Tribunal de origem; 



    Ademais, inexiste determinação por parte do Senhor Ministro Nunes Marques, relator do tema 1.210 da sistemática da repercussão geral, da remessa de outros processos para eventual substituição do referido leading case.  



    Nesse contexto, inviável o deferimento do pleito aduzido pela parte no presente feito.  



    Além disso, restou claro na decisão embargada que “O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1348288 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1210), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado”.



    Por fim, importa destacar que, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a decisão que determina a baixa do feito pela sistemática da repercussão geral é irrecorrível (ARE 1.376.447-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente